Tribunal: TJMT
Processo: 1014804-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N°. 1014804-41.2021.8.11.0000
Impetrante: Regina Cassia Maffini
Impetrado: Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer.
VISTOS.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Regina Cassia Maffini, em face de ato acoimado coator atribuído ao Exmo. Secretário De Estado De Educação, Esporte E Lazer.
Relata a Impetrante que se classificou em 1a colocação no processo seletivo promovido pela Secretaria de Estado de Educação, visando o preenchimento do quadro funcional da Escola Estadual Vereador Amarílio Gomes da Silva, para o cargo de Professor
Afirma que após todas as etapas do processo seletivo, foi contratada para exercer o cargo durante o período de 02/02/21 a 20/12/2021.
Alega que foi surpreendida com a informação de que “teriam que fazer seu distrato para dar lugar a 4a colocada do processo seletivo, haja vista, que se tratava de uma decisão da Superintendência de Provimento, Movimentação e folha de Pagamento e da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso”.
Narra que, em 24/05/2021, “foi realizado o distrato de forma unilateral com a Impetrante, sem a devida notificação prévia e com data retroativa do dia 13 de maio de 2021”.
Alude que, em que pese as alegações da Sra. Vanderleia de Souza Borsuk referente aos critérios processo de atribuição, cargos e funções dos profissionais da educação da Rede Estadual de Ensino, “o termo ‘PREFERENCIALMENTE’ não é critério absoluto para a exclusão de candidatos mais qualificados, devendo ser entendido como critério de desempate, sob pena de causar desequilíbrio/desigualdade no processo seletivo, haja vista, que a Sra. VANDERLEIA logrou somente a quarta colocação no certame”.
Destacou, ainda, que o edital de seleção prevê a que a Administração Pública deverá comunicar a rescisão ao contratado, com antecedência mínima 30 (trinta) dias, nos casos da rescisão do contrato temporário se dar por iniciativa da própria Administração.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja “mantida a Impetrante a Sra. REGINA DE CASSIA MAFFINI no de cargo de Professora na unidade escolar Escola Estadual Vereador Amarilio Gomes da Silva”.
É o relato do necessário.
Decido.
Preambularmente, à luz do inciso LXIX do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 1o da Lei n. 12.016/09, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
Da análise dos argumentos esposados pela Impetrante e dos documentos que instruem a presente Ação Mandamental, não verifico a presença dos pressupostos retromencionados, especialmente, a relevância jurídica.
A revisão judicial do mérito do ato administrativo é admitida tão somente em hipóteses excepcionais, que, na espécie, não estão, a princípio, presentes, na medida em que o ato que ensejou o distrato está fundado em critério, trazido pela Portaria no 619/2020/GS/SEDUCMT, que foi formatada justamente visando o estabelecimento de critérios no processo de atribuição de classes e/ou aulas do professor da rede estadual de ensino, sendo prevista a aplicabilidade de suas regras no Edital de Seleção, conforme manifestação da SEDUC acerca do distrato (id. 98360460)
Ademais, analisando a documentação acostada aos autos, não é possível extrair, com certa margem de segurança, que o ato contra qual se insurge a impetrante tenha sido praticado propriamente pela autoridade coatora indicada, dado que o instrumento de distrato teve como partes a impetrante e o diretor e o secretário escolar.
Logo, nesta primeira abordagem dos autos, mostra-se prudente o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade coatora, quanto à presente decisão, para que preste as informações no prazo legal.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relato Convocado